Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR E DO EXEQUENTE PARA FAZER PROVA DA ALEGADA DESISTÊNCIA DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. ATO JUDICIAL QUE TEM NATUREZA DE MERO DESPACHO. PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. ATIVIDADE DE IMPULSO PROCESSUAL NÃO RELACIONADA NO ART. 1.015 DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO MANEJADO CONTRA DESPACHO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 85, §§ 3o E 4o DO CPC. TEMA 1.142 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO.
1. Tem caráter meramente ordinatório a ordem de intimação do executado para apresentar documentação suplementar, assim como para juntar a comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com assinalação de prazo para cumprimento das diligências. Trata-se de comando do juízo para permitir que o processo tenha normal seguimento, sem conteúdo decisório, daí porque se caracteriza como despacho, que é ato judicial não impugnável por meio agravo de instrumento. A falta de conteúdo decisório dele retira a aptidão para colocar a parte em situação de desvantagem processual, motivo pelo qual não está inserido no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC., e para essa espécie de provimento visa a regra posta no art. 1.001 citado diploma legal: “Dos despachos não cabe recurso”.
2. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, no intuito de evitar bis in idem da cobrança e serem estipulados valores fora dos percentuais legais previstos no artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil.
3. Impossibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o tema n. 1.142 do Supremo Tribunal Federal, onde restou firmada a seguinte tese: “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Hipótese de necessária manutenção da decisão agravada.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido.